Tribunal: TJBA
Processo: 8009614-52.2023.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009614-52.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: OTONEI SILVA XAVIER e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO SALVADOR SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia dos réus por homicídio qualificado e fraude processual, sob a alegação de omissão na análise da tese de legítima defesa, da fragilidade probatória, da incidência das qualificadoras e da contradição entre prova pericial e fundamentação. Os embargantes também suscitaram a necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar teses defensivas e elementos probatórios relevantes; (II) determinar se houve contradição interna na decisão proferida; (III) estabelecer se há necessidade de complementação do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, conforme art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses de legítima defesa e de fragilidade probatória, apontando a existência de controvérsias entre os depoimentos das testemunhas e a versão dos réus, o que inviabiliza a absolvição sumária e justifica a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A decisão também analisou detidamente a prova pericial, especialmente os laudos que indicaram ausência de resíduos de disparo de arma de fogo nas mãos das vítimas, considerando que tal elemento não afasta a dúvida acerca da alegada legítima defesa, mas a reforça, tornando necessária a apreciação pelo Júri.

As qualificadoras e a imputação de fraude processual foram fundamentadas com base nos depoimentos e nos elementos indiciários constantes nos autos, havendo adequação entre a motivação e a prova disponível.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos legais. A decisão embargada examinou os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 414, 415, IV, e 619; CP, art. 25; CF/1988, art. 5º; CPC, art. 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso em sentido estrito nº. 8009614-52.2023.8.05.0039,
em que figuram como embargantes
OTONEI SILVA XAVIER, GILBERTO PEREIRA JÚNIOR, JEFFERSON COSTA DOS REIS e EDSON FERREIRA DOS SANTO
S
,
e, como embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.